Tribunal: STF
Processo: RHC 56508
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
NÃO E INEPTA A DENUNCIA QUE NARRA O FATO DELITUOSO DE MODO A
PERMITIR A EXATA COMPREENSAO DA ACUSAÇÃO.
CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL.
NÃO E EXIGIVEL O EXAME DE CORPO DE DELITO, QUANDO DOS AUTOS CONSTA O
PRÓPRIO CORPUS DELICTI.
ANTES DA DENUNCIA A PRESCRIÇÃO SE REGULA PELO MAXIMO DA PENA
ABSTRATAMENTE COMINADA NA LEI.
RHC IMPROVIDO.